Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708562-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES e TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravantes por BANCO DO BRASIL SA, rejeitou impugnação ao edital de alienação de imóvel penhorado nos autos, sustentada pelos recorrentes sob alegação de erro na avaliação realizada por oficial de justiça. Alegam os recorrentes que a avaliação do imóvel penhorado foi realizada em valor abaixo do mercado, aduzindo que teriam acostado aos autos prova dessa alegação. Destacam que “tanto a parte Impugnante quanto o oficial de justiça avaliaram a mesma área, não restando dúvida que o valor apurado pela parte Impugnante é superior à quele atribuído pelo oficial de justiça.” Acrescentam que “...ante o não preenchimento dos requisitos do normativo de avaliações, tem-se que o laudo de avaliação do oficial de justiça se encontra em dissonância à realidade econômica vigente, sendo abaixo do valor de mercado, o que importa no risco de onerosidade excessiva à parte Agravante.” Apontam possibilidade de arrematação do imóvel por preço vil, em afronta ao disposto no art. 891 do CPC, defendem a possibilidade de determinação de nova avaliação de ofício, e concluem que “resta demonstrada a desatualização do valor avaliado pelo oficial de justiça, por isso necessária a realização de nova avaliação, sob pena de violação ao ordenamento jurídico pátrio.” Destacam o risco de dano ao patrimônio dos recorrentes, e buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada “para realização de nova avaliação dos bens imóveis, pois se encontram ao edital em valor extremamente inferior ao valor de mercado, bem como necessária a devida atualização”. Preparo regular no ID 69594114. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Destaco, inicialmente, ainda que não tenha sido objeto de impugnação específica, que não procede a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que estaria preclusa a oportunidade para os agravantes discutirem a avaliação do imóvel penhorado no curso do cumprimento de sentença, por terem sido os intimados pessoalmente da avaliação pela Oficial de justiça, no ato da realização da diligência. A análise detida dos autos denota que após a juntada do laudo de avaliação aos autos, o Juízo de origem não procedeu à intimação dos advogados dos agravantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, como preceitua o art. 872, § 2o, do CPC, proferindo despachos direcionados ao banco agravado, visando a escolha de leiloeiro oficial, com posterior determinação de designação de hasta pública. Assim, ainda que a irresignação tenha sido apresentada pelos agravantes apenas quando intimados do respectivo edital de alienação judicial, que indicou o valor de avaliação, reputo tempestiva a impugnação submetida à apreciação o juízo da causa. Feita essa necessária ressalva, mostra-se correta a decisão agravada quanto à análise de mérito, pois, a despeito de aventar a presença de preclusão, apreciou e rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado. De fato, não se verifica relevância na pretensão recursal, por se revelar adequado o valor apurado pela Oficial de Justiça no laudo de avaliação impugnado, considerando as características do imóvel, os defeitos aparentes, e aa doção como parâmetro da avaliação o preço médio de mercado no mesmo local. Constata-se que a Oficial de Justiça ressalta a existência de danos aparentes no imóvel, identificado como loja 47, situada no subsolo do Bloco D, Quadra 202, do Setor Comercial Norte, indicando que estava “sem luminárias, com vários buracos no gesso teto, paredes sem pintura, infiltrações em vários locais”, mas que, ainda assim, realizou a avaliação em R$ 636.331,00 (seiscentos e trinta e seis mil), adotando como metodologia a “utilização do metro quadrado comparativos com preços de mercado, a partir do valor do metro quadrado apurado diante de amostras coletadas na região em sítios especializados em compra e venda de imóveis”. (ID 210117680) De sua parte, não se constata relevância na alegação de avaliação em valor abaixo do mercado, conforme sustentada abstratamente pelos agravantes, desconsiderando a metodologia efetivamente adotada pela Oficial de Justiça avaliadora. A impugnação ao laudo de avaliação é genérica, pautada apenas em argumentos jurídicos, não indicando qualquer vício ou imprecisão específica, sendo que sequer aborda os dados ou as características do imóvel, e nem mesmo indica o valor de aviação que os recorrentes entendem adequado para conduzir a alienação judicial. E, ao contrário do sustentado, os recorrentes não produziram qualquer elemento de prova a esse respeito, pois não juntaram aos autos documentos para subsidiar a impugnação apresentada. Assim, a avaliação se mostra coerente com as características e localização do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada para viabilizara a tentativa de alienação judicial, sendo insuficientes para impugná-la os argumentos genéricos apresentados pelos agravantes em suas razões recursais. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator